Tribunal: TJDFT
Processo: 0733758-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733758-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO HERLES MARQUES AGRAVADO: COMERCIAL FITNESS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja determinada desconsideração da personalidade jurídica, diante dos argumentos apresentados de dissolução irregular e ausência de patrimônio. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por COMERCIAL FITNESS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA ME em desfavor de JULIANO HERLES MARQUES, partes qualificadas nos autos. A parte requerente alega, em suma, que a empresa do requerido (sócio), Anexxo Fit Academia é sucessora empresarial da Academia Acqua Vida Fitness, a qual foi baixada em 09/02/2021. Argumenta que o fechamento da empresa Acqua Vida Fitnesse e abertura de outra que desempenha as mesmas atividades empresariais, de forma irregular, foi realizada para burlar o pagamento dos débitos pendentes. Defende a responsabilidade do sócio pela sucessão irregular. Portanto, pugna pelo reconhecimento da sucessão empresarial e desconsideração da personalidade jurídica da empresa Anexxo Fit Academia. Devidamente citado, o requerido apresentou defesa (id. 130401948), na qual alega que o patrimônio da pessoa física do sócio não se confunde com a pessoa jurídica dita irregular. Argumenta que não existe negócio jurídico estabelecido com a requerente. Sustenta que o prédio é destinado ao desenvolvimento de atividade de academia e a venda do local não significa sucessão empresarial. Aduz que a requerente não comprovou minimamente a sucessão empresarial e os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 132960465), a parte reitera os termos da inicial e afirma que as alegações do requerido somente confirmam a ocorrência de sucessão empresarial, uma vez que o requerido afirmou que a empresa dele funciona no endereço desde 29/07/2020 e a empresa Academia Acqua somente foi baixada em 09/02/2021. As partes foram intimadas a especificar as provas e não requereram a produção de outras provas. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A parte requerente sustenta a ocorrência de sucessão empresarial entre a empresa do requerido e a executada Academia Acquas. Para análise da questão, necessário verificar se há indícios fortes e provas suficientes da alegação da parte requerente. Pois bem. Restou comprovado nos autos que a empresa do requerido se instalou no mesmo endereço da empresa executada Academia Acquas e passou a desenvolver as mesmas atividades, o que demonstra que houve transferência da estrutura do local para o desenvolvimento do mesmo negócio. Em que pese não haja identidade de sócios e de CNPJ, a empresa anterior foi baixada em fevereiro de 2021 e a empresa do requerido, conforme afirmado na contestação, iniciou as suas atividades no mesmo endereço no dia 29/07/2020. Desse modo, a empresa nova passou a desenvolver a atividade, antes mesmo da baixa da empresa anterior. Portanto, é evidente a continuidade da atividade da antecessora e sucessão empresarial da empresa Academia Anexxo Fit. Portanto, reconheço a existência da sucessão empresarial entre Anexxo Fit Academais e Academia Acquas Vida Fitness Eireli ME Passo à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A parte requerente requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sucessora com base na teoria maior. Tal teoria exige prova de desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial dos sócios e o da sociedade empresária, bem como o esgotamento dos meios de localização dos bens da executada para que a execução passe a atingir os bens dos sócios. Em que pese tenha sido reconhecida a sucessão empresarial, a empresa sucessora possui CNPJ diverso e não foi realizada nenhuma pesquisa de bens em seu nome. No processo principal, a busca de bens ocorreu somente em relação à executada. Ademais, não há provas nos autos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Desse modo, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, inclua nos autos principais (0703372-93.2018.8.07.0007), a empresa sucessora Anexxo Fit Academia, representada por Juliano Herles Marques. Após, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Taguatinga/DF, Sexta-feira, 09 de Setembro de 2022. Lívia Lourenço Gonçalves Juíza de Direito A questão posta diz respeito a existência de sucessão empresarial ou fraude no uso de pessoa jurídica. A solução depende de avaliação de provas que deverão ser pré-constituídas. para embasarem uma liminar, Não verfico a presença de elementos probatórios necessários para modificação da decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022